Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE. CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DISTINTO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.650,00, referente à locação de imóvel comercial situado na QNE 13, Conjunto K, Ceilândia Norte/DF; determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.500,00, (dois mil e quinhentos reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; a declaração da inexistência de quaisquer débitos e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00. Narrou que firmou com a ré, em 04/09/2019, contrato de locação de imóvel comercial situado na QNE 13, Conjunto K, Ceilândia Norte/DF, bem como que entregou o imóvel em 28/03/2020, em razão do fechamento do comércio por conta da pandemia de COVID. Argumentou que realizou acordo com preposto da ré de nome Thiago, no sentido de que a desocupação do imóvel ocorreria sem custos rescisórios, uma vez que o valor dos débitos de energia em aberto seria compensado com a quantia de R$ 500,00, referente à instalação de grade no imóvel pela autora. Discorreu que, em 26/11/2023, descobriu que a ré incluiu seu nome nos cadastros de inadimplentes, por dívida no valor de R$1.625,00, referente ao contrato de locação. Afirmou que a empresa informou desconhecer o acordo firmado com o sr. Thiago, bem como que o débito somava a quantia de R$ 2.050,00. Destacou que pagou os débitos junto à CEB, ficou sem ressarcimento do valor da grade e suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70958315 e 70958316). Foram ofertadas contrarrazões, por meio de defensor dativo. (ID 70958334).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade de citação e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou, preliminarmente, nulidade de citação, sob o argumento de que o AR de citação da ré foi recebido por funcionária do condomínio vizinho de nome Ana Cláudia. Afirmou que a funcionária não possui qualquer vínculo com a empresa ré e que o condomínio se situa no lote 01 e a sede da ré se localiza no lote 02. No mérito, defendeu que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, bem como que não comprovou a quitação do débito. Requereu o reconhecimento da nulidade da sentença com retorno dos autos à origem para nova citação e prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requereu a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de nulidade de citação. Conforme preceitua o art. 18, inciso I, da Lei 9099/95, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, ou seja, diretamente para a parte citada. No caso, a carta de citação da ré, com aviso de recebimento (ID 70957497), de fato foi recebida por funcionária do condomínio vizinho e em endereço diverso da ré, conforme comprovado pelo contracheque e declaração de ID 70958321 e 70958322. Logo, restou comprovada a nulidade de citação da ré, uma vez que o ato citatório foi recebido por pessoa diversa em endereço distinto daquele que consta do mandado. A ré não compareceu espontaneamente ao feito, bem como não participou da audiência de conciliação, nos termos da ata de ID 70957500, não ocorrendo a superação da nulidade no ato citatório. Preliminar acolhida. Contudo, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante o reconhecimento da revelia.
6. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação das contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte ré, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.